Tribunal: TJMT
Processo: 1036759-68.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036759-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 –
PRELIMINARES AFASTADAS
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE
REDUÇÃO

DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM -
DEFERIMENTO –

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS –
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO

E

RECURSO

DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-
A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)
”.(Artigo 22, §2º, da Lei
8.906/1994).

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação
em Ação de Arbitramento de Honorários julgada procedente para determinar ao réu que pague ao autor R$
50.000,00
pelos serviços advocatícios prestados na
s
Aç
ões
n.
0000901-93.2002.8.11.0008
, em trâmite n
a comarca de
Barra do Bugres (
MT
);
0000938-59.2012.8.11.001, tramitada na
comarca de Nova Xavantina (MT),
0000949-89.2011.8.11.0023
,
em andamento na comarca de Peixoto de Azevedo (MT
); além
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10
% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor busca a majoração dos honorários atinentes
a
s
lide
s
n.
0000901-93.2002.8.11.0008
,
0000938-59.2012.8.11.001
e
0000949-89.2011.8.11.0023

entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda, atualizado (ID.
200967166
).

O réu argui, em preliminar, que a sentença é
extra petita
e não está fundamentada. Pugna pela sua cassação.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância
(ID.
200967167
).

Contrarrazões do autor no ID.
200967171
e do réu no ID.
200967175
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

O réu pugna pela cassação da sentença visto que
o entendimento nela firmado “
culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial
”.

Ao contrário dessa alegação, o juízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo autor.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo
patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

Também não procede o argumento de nulidade por ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Posto isso, afasto as preliminares.

Quanto à suposta ausência de interesse processual, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
,
a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO
DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n
°
0000901-93.2002.8.11.0008, em trâmite n
a comarca de
Barra do Bugres (MT); 0000938-59.2012.8.11.001, tramitada na comarca de Nova Xavantina (MT), 0000949-89.2011.8.11.0023, em andamento na comarca de Peixoto de Azevedo (MT)
.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID.
200967166
, pág
.
0
8
:

Processo n.
0000901-93.2002.8.11.0008
:

“
O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação na
ação monitória
em desfavor de
agropecuária ouro fino ltda
., pugnando pelo pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). A ação foi ajuizada em 15/07/2002, por outra banca de
advogados. O escritório apelante passou a atuar no feito na data de 08/08/2012, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. Dando continuidade ao feito, o apelante verificou nas certidões que o Oficial de Justiça diligenciou em diversos endereços indicados, porém, não localizou os requeridos para citação. Assim, em razão do apelante não conseguir localizar endereços atualizados onde os requeridos poderiam ser citados, requereu fosse realizada a citação por edital.

O Juízo deferiu o pedido e o apelante então manifestou nos autos juntando o edital devidamente publicado. Em seguida, o requerido apresentou contestação por negativa geral, pugnando pela improcedência da ação. Na
sequência
, o Juízo proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial, declarando constituído de pleno direito, o título executivo judicial em demérito do requerido, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O apelante então protocolou aos autos cumprimento de sentença, pleiteando a intimação da executada na pessoa do seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, pagasse a importância de R$ 32.544,75 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), referente à execução da sentença, e verbas honorárias, sob pena de multa no percentual de 10% (dez por cento). Posto isso, o Juízo determinou a intimação do requerido para que pagasse o débito e o autor então requereu fosse procedida no endereço já fornecido na inicial. No entanto, o Oficial não localizou o executado no local
indicado. Assim, o apelante peticionou nos autos indicando novo endereço e requereu novamente a expedição do mandado. Em seguida, o apelante fora intimado a manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça, onde informava que não foi possível localizar os executados para citação. O apelante então diligenciou, obteve novo endereço e informou o Juízo, para que fosse determinada a citação dos executados, mediante o encaminhamento de Carta através do correio com Aviso de Recebimento. A tentativa de citação restou infrutífera e o autor então requereu fosse efetuada a consulta do endereço dos executados via sistemas
bacenjud
e SIEL. Dando continuidade ao feito, o apelante solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 245.522,57 (duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Adiante, o executado compareceu aos autos apresentando impugnação ao cumprimento de sentença pleiteando o reconhecimento da nulidade da citação e, consequentemente, da sentença, oportunizando a parte executada o direito de pagar o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O apelante apresentou manifestação à impugnação do executado, requerendo sua rejeição a fim de determinar o imediato prosseguimento do feito. Ocorre que, em 19/11/2020, mais de oito anos após o início desse trabalho, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada
remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
”.

Processo n.
00009
38
-
29
.20
1
2.8.11.00
12
:

”

O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação na
ação de execução de título extrajudicial
em desfavor
de
auto posto
cachoeira ltda e
same
ali
meeihi
, pugnando pelo pagamento do valor de R$124.925,36 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos). A ação foi ajuizada em 30/05/2012, por outra banca de advogados. O escritório apelante passou a atuar no feito na data de 19/02/2013, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. Dando continuidade ao feito, o apelante solicitou a suspensão do feito processual pelo prazo de 90 dias, haja vista que o autor estava tentando localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados. Em seguida, o apelante informou que promoveu
diligências
no sentido de localizar bens em nome dos executados, porém restaram infrutíferas. Assim, para que pudesse lograr êxito nessas buscas, requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal e o DETRAN, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições. Na
sequência
o apelante chamou o feito à ordem para informar que o executado e representante da empresa executada poderiam ser localizados em novo endereço encontrado. Dessa forma, indicou o novo endereço e pleiteou pela expedição do mandado.

Ocorre que, em 19/11/2020, oito anos após o início desse trabalho, o escritório de
advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva, que tramitou em comarca do interior do estado de Mato Grosso, cidade que o escritório apelante não possuía filial
”
.

Processo n.
00009
49
-
8
9
.20
1
1
.8.11.00
2
3
:

“
O apelante com seu costumeiro zelo e dedicação atuou na
ação de execução de título extrajudicial
em desfavor de
Carla
Ezequiela

Tiunilia
Tavares Lemos Melo
,
Leonisio
Lemos Melo Junior
e
Edvaldo Della Vedova
d
e Araujo
, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 178.842,50 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). A ação foi ajuizada em 17/10/2007, por outra banca de advogados. O escritório apelante passou a atuar no feito na data de 14/04/2014, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. Dando continuidade ao feito, o apelante solicitou a dilação de prazo de 20 (vinte) dias, para que pudesse manifestar nos autos. Na
sequência
, o Juízo intimou o apelante para manifestar-se acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, bem como em relação ao prosseguimento do feito. O apelante então informou que os executados foram devidamente citados, porém não realizaram o pagamento do débito. Assim, manifestou sua concordância com os cálculos realizados e requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação em face do imóvel dado em garantia hipotecária. O
mandado foi expedido, porém o Oficial não conseguiu proceder à intimação da executada em virtude de não
a encontrar
. Assim, o apelante indicou nos autos novo endereço e pugnou novamente pelo cumprimento do mandado. Sem sucesso em mais uma tentativa de intimação, o apelante diligenciou, encontrou e informou outro endereço, pleiteando pela expedição de carta de citação com ARMP, a fim de possibilitar o cumprimento do mandado.

Contudo, o apelante não teve êxito na localização dos executados. Dessa forma, requereu fosse efetuada consulta por novos endereços junto ao sistema
infojud
. Ocorre que, em 19/11/2020, seis anos após o início desse trabalho, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
”
.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de
fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no processo desde novembro de 2020; segundo o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O
montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do Réu
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$
30
.000,00.

Nego provimento ao Recurso do
autor
e deixo de majorar a verba honorária
devida
, pois não foram arbitrados no primeiro grau (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024